Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INSTABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para julgar "PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a ré a: a) RESTABELECER os serviços de internet “5G” da autora, sob pena de fixação de multa diária, a ser oportunamente arbitrada; b) a PAGAR/RESTITUIR à autora o valor de R$ 735,19 (setecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. JULGO IMPROCEDENTE os pleitos restantes. Resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme determina Lei de regência."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71038334). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a privação do serviço por seis meses e as múltiplas tentativas de solução do problema causaram desgaste e perda de tempo. Assevera que a perda de tempo (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor) enseja indenização por dano moral. Aduz que foi necessário adquirir chip em viagem internacional devido à falha no serviço 5G. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e material.
4. Em contrarrazões, a recorrida alega, preliminar, de não conhecimento do recurso, em razão da deserção. No mérito, pugna pela improcedência do recurso. (ID 71038342)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar o direito à compensação por danos morais em razão de possíveis falhas na prestação do serviço, relacionadas à suposta má qualidade da internet disponibilizada ao consumidor, e o eventual prejuízo material decorrente dessa falha.
III. Razões de decidir
6. Não há que se falar em não conhecimento do recurso, em razão da deserção, porquanto foi concedida a autora os benefícios da justiça gratuita.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
8. Narra a autora que "os serviços prestados pela requerida eram pós-pago, contudo, por ato unilateral, a ré alterou os serviços para pré-pago, sem qualquer pedido ou consentimento da autora, assim, foi necessária a troca do “chip” que, segundo à ré, possuiria o serviço “5G”. A autora resolveu ficar com os serviços alterados unilateralmente pela ré, pelo fato de que há outros serviços no pacote, como também seu cônjuge iria fazer uso do serviço de telefonia móvel, pelo fato de que agora contaria com serviços 5G e nos Estados Unidos só funcionam serviços 5G, o que facilitaria a comunicação entre eles, que possuem filhos menores. Contudo, desde maio/2024, o serviço móvel 5G jamais funcionou, o que levou a requerente a comunicar à requerida por diversas vezes solicitando a adoção de providências, conforme protocolos juntados aos autos."
9. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é afastada quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o).
10. É pacífico o entendimento de que a mera oscilação no serviço de internet prestado pela recorrida, sem a demonstração de maiores transtornos ou de outro fato que configure violação aos direitos da personalidade, não é suficiente para configurar dano moral. Ou seja: não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que, sem a comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade, não se configura a hipótese de indenização reclamada.
11. Na hipótese, o pedido de compensação moral fundamenta-se na alegação de que o serviço de internet foi prestado de forma deficitária. No entanto, no caso, não se verifica que a instabilidade do sinal justifique o direito a danos morais. Não restou comprovado nos autos que a autora ficou sem o sinal de internet, seja ele 5G ou não, por seis meses. (art. 373, I, CPC).
12. É de pleno conhecimento que o sinal de telefonia oscila devido a diversos fatores, como obstruções físicas, congestionamento da rede, proximidade com a antena, problemas com a operadora e com o aparelho celular.
13. Não há nos autos qualquer elemento que caracterize uma situação excepcional cujos transtornos ultrapassem a razoabilidade. A autora não demonstrou que o serviço foi interrompido por período significativo, tampouco comprovou que foi impedida de realizar suas atividades em decorrência da situação.
14. No caso, não se constata ofensa aos direitos da personalidade que tenha causado intenso sofrimento ou situação vexatória capaz de exceder a normalidade.
15. Cumpre ressaltar que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
16. No tocante aos danos materiais, melhor sorte não assiste à recorrente, porquanto no recibo (ID 71038005) apresentado consta a aquisição do pacote por terceiro estranho à lide (Nathiara Brito).
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida..
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.